Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-53.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800721-53.2022.8.14.0010

APELANTE: ADEILSON LOBATO PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800721-53.2022.814.0010

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

APELANTE: ADEILSON LOBATO PACHECO

DEFENSORIA PÚBLICA: LUANA GARCIA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, II C/C §2º-A E 155, §4º, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
NÃO ACOLHIMENTO.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. VÍTIMAS RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – DECOTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA.

DESPROVIMENTO.
ATESTADO O EMPREGO DE CHAVE FALSA PARA O COMETIMENTO DO FURTO POR PROVA TESTEMUNHAL, NÃO SE PODE FALAR EM DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO
155
,
§4º
,
III
, DO
C
ÓDIGO
P
ENAL. A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL É PRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO EMPREGO DA REFERIDA QUALIFICADORA, QUANDO AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTREM COM SEGURANÇA SEU USO.

4.

DA REALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NO CASO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
PREJUDICADO.
NEM

A PENA, TAMPOUCO A CAPITULAÇÃO DO CRIME DE FURTO FORA ALTERADA, POR ESSA RAZÃO INVIÁVEL A REALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM PROL DO ACUSADO. MANTIDA SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA.

5.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO.
APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos de reclusão, além de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de ofício o percentual incidente na circunstância negativa do crime, alterando a pena final do apelante, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADEILSON LOBATO PACHECO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
(ID nº 12355689), que o condenou à pena de
14 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II c/c §2º-A e 155, §4º, III, ambos do Código Penal Brasileiro c/c 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 137/139, ID nº 12355645), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/04/2022, por volta das 03:00 horas da madrugada, o condutor DEYVISO MELO DE ARAÚJO foi acionada pela vítima
JANETE SACRAMENTO PEREIRA
informando que estava dormindo em sua residência com seu marido
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA GLÓRIA
, quando foram surpreendidos por dois indivíduos encapuzados, tendo um ficado na motocicleta, enquanto o outro adentrava na residência, arrombando a porta e munido de um revólver e espingarda, rendendo seu marido e subtraindo os objetos acima elencados.

A Polícia também recebeu informações que os suspeitos estariam escondidos na “cidade de Deus” e ao chegar lá, localizaram o denunciado, o menor em conflito com a lei, a arma (espingarda), a motocicleta utilizada na ação de roubo e a motocicleta com registro de furto, que por sua vez, foi informado à polícia pela vítima
CLEIDINALDO LIMA DIAS,
que no mesmo dia 14/04/2022, por volta das 02:30h, ocorreu o
furto da sua motocicleta Honda NXR 150 BROS, COR PRETA, CHASSI 9C2KD04209R034597.

O denunciado
ADEILSON LOBATO PACHECO
foi preso em flagrante e o menor
WENDEL BARROS SANTOS
apreendido, ambos negando a autoria delitiva. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II c/c §2º-A, 155, §4º, III, ambos do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 313/323, ID nº 12355703), o recorrente pugnou
pela
absolvição por insuficiência probatória

para os crimes de roubo e corrupção de menores
, pela
desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples,
bem como,
pela possível suspensão condicional do processo,
no caso da desclassificação ser concedida, e, por fim,
pela revogação da prisão preventiva.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 328/331, ID nº 12355706), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 339/347, ID nº 12538863), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência probatória

para os crimes de roubo e corrupção de menores
, pela
desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade simples,
bem como,
pela possível suspensão condicional do processo,
no caso da desclassificação ser concedida, e, por fim,
pela revogação da prisão preventiva.
Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
auto de exibição/apreensão de 1 (uma) motocicleta de marca Honda NXR Bros, 1 (uma) motocicleta preta com sinais de adulteração e 1 (uma) espingarda caseira
, e pelas declarações das vítimas e testemunhas prestados em sede policial, os quais foram confirmados em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, invadiu a residência das vítimas, as quais estavam dormindo, subtraiu relógios, joias, quantia em dinheiro, e um aparelho celular, e, em seguida empreendeu fuga em uma motocicleta que havia furtado de uma terceira vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e policiais militares.

A vítima
JANETE SACRAMENTO PEREIRA
narrou, em Juízo, que, aproximadamente às 3 (três) horas, chegaram “dois rapazes, todos de preto” e arrombaram o portão da residência em que a ofendida se encontrava, ocasião em que um dos indivíduos agrediu seu marido e, munidos de uma arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 2 (dois) anéis de ouro, 5 (cinco) relógios, (1) um celular e 1 (uma) espingarda. Frise-se que, perante a Autoridade Judicial, a vítima conseguiu reconhecer o réu, o qual se encontrava virtualmente presente na sala audiências da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, verbalizando
Janete
que o autor do roubo “é o senhor que está no vídeo”.

Por sua vez, a vítima
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA GLÓRIA
declarou, também em Juízo, que Adeilson Lobato Pacheco

entrou em sua residência por volta das 3 (três) horas e apontou um “revólver 38” para sua cabeça, seguido de ameaças e agressões físicas, enquanto o outro acusado ficou na motocicleta aguardando, tendo o agente subtraído a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 8 (oito) relógios e 1 (uma) espingarda.

A vítima
CLEIDINALDO LIMA DIAS
vocalizou que foi “pegar” sua motocicleta, a qual estava estacionada em frente ao portão de sua residência, porém não a encontrou. Após a visualização as imagens das câmeras de segurança que guarneciam a vizinhança, Cleidinaldo

conseguiu ver a ação criminosa, visualizando o momento em que um indivíduo furtou o seu veículo e empreendeu fuga em uma determinada direção. Após a prisão em flagrante de Adeilson, o ofendido recuperou sua motocicleta, a qual foi encontrada na residência em que o réu estava escondido.

Corroborando as declarações acima, a testemunha
DANILO PANTOJA MAGALHÃES,
na condição de policial militar informou que se recorda dos fatos, narrando que estava de serviço quando, por meio de denúncias realizadas pelos informantes da Polícia, foi noticiado que os acusados de um roubo estavam escondidos na “Cidade de Deus” e, munido de imagens registradas pela câmera da Central de Atendimento e Despacho (CAD) da Polícia Militar, encontrou o réu, com as mesmas vestimentas da filmagem, na companhia do menor de idade em conflito com a lei, flagrando-os ainda com objetos oriundos do roubo (“motocicleta”, “celular”, etc).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
ADRIANO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO,
também na condição de policial militar, o qual afiançou que recebeu informações indicando que, na madrugada, havia acontecido um roubo em uma residência, ocasião em que o “rapaz do CAD” flagrou o momento que os indivíduos estavam fugindo da residência. Posteriormente, foram informados que os foragidos estavam escondidos na “Cidade de Deus”, conjunto habitacional de casas populares, razão pela qual se dirigiram até a referida localidade, encontraram e identificaram os acusados, tendo em vista que estes estavam com a mesma roupa utilizada na empreitada delitiva, encontrando-os ainda com 2 (duas) motocicletas e 1 (uma) espingarda.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu
ADEILSON LOBATO PACHECO
negou os fatos imputados pelo órgão ministerial, verbalizando que toda a situação foi forjada pelos Policiais Militares, tendo em vista que não foi pego com armas, nem encontrado no local indicado.

Vê-se que a versão apresentada
pelo acusado, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas vítimas e testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o qual foi apontado pela vítima JANETE SACRAMENTO PEREIRA como a pessoa que teria invadido sua residência e subtraído seus pertences, usando uma arma de fogo.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº
582
DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha. - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG, APR 0151792-26.2017.813.0112, Campo Belo, Relator Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022, publicado em 18/02/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da Súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – DECOTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA.

A Defesa requer o afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa, devendo o acusado ser condenado somente nas sanções punitivas do crime de furto simples.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Embora não desconheça o posicionamento adotado por parte da doutrina e da jurisprudência no sentido de que deve ser aplicado o disposto no artigo
158
do
Código de Processo Penal
com a realização da prova pericial quando a infração deixar vestígios, entendo que nos casos em que a ocorrência da qualificadora for facilmente aferível, por mera constatação visual e sem que se requeira maiores qualificações técnicas, tal exame pode ser perfeitamente suprido pela apresentação de outros elementos de prova.

Anote-se, ainda, que a ausência de laudo pericial na motocicleta ou de apreensão da chave falsa não impede o reconhecimento da qualificadora em questão, que, em regra, sequer deixa vestígios, como no caso dos autos, bastando a prova oral.

Considere-se, a propósito, que para a caracterização dessa qualificadora é irrelevante que a chave falsa seja utilizada externamente à
"res furtiva",
pois a lei não faz tal distinção.

A esse respeito, convém mencionar julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"1.
A produção da prova pericial reclama a necessidade de elucidar fatos que demandam conhecimentos específicos em determinada área do conhecimento, excepcionalidade não encontrada na hipótese, já que a utilização da chave falsa foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo. 2. Ademais, como a figura delitiva em apreço não deixa vestígios, inexiste a obrigação de se proceder ao exame de corpo de delito previsto no artigo
158
do
Código de Processo Penal
. Precedente do STF"
(
Habeas Corpus nº 96665
/ES
, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 15.09.2009, DJe 13.10.2009).

No mesmo sentido:
"
O emprego de chave falsa é qualificadora que não deixa vestígio. A sua prova pode ser feita por outros meios, não sendo, pois, imprescindível a realização e exame pericial"
(TACRIM-SP,
HC
Rel. Hélio de Freitas BMJ 79/18 e RJD 5/232).

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA –
ACOLHIMENTO
– Conjunto probatório uníssono no sentido de que o réu praticou o crime mediante emprego de chave falsa. Ausência de laudo pericial ou de apreensão de chave falsa que não impede o reconhecimento da referida qualificadora, uma vez que, em regra, sequer deixa vestígios, bastando a prova oral. Recurso da Defesa não provido e Recurso Ministerial provido, para reconhecer a qualificadora do emprego de chave falsa, majorando-se a pena privativa de liberdade e a substituindo por duas restritivas de direitos.
(TJ-SP, APR 0089604-26.2017.826.0050, Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 14/07/2022, publicado em 14/07/2022).

EMBARGOS INFRINGENTES
-
FURT
O
QUALIFICADO
-
QUALIFICADORA DO

EMPREG
O
DE

CHAV
E

FALS
A
-
PROVA PERICIAL
-
PRESCINDIBILIDADE
-
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
- Para a configuração da qualificadora do emprego de chave falsa, facilmente aferível sem que se requeiram maiores qualificações técnicas, não se faz indispensável a realização de prova pericial, a qual pode ser suprida por outros meios de prova, inclusive a testemunhal.
V.V
.
RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO
-
FURT
O
QUALIFICADO
-
DECOTE DA QUALIFICADORA DA

CHAV
E

FALS
A
-
NECESSIDADE
. São irrelevantes a apreensão e a perícia se houver prova inequívoca da utilização da chave falsa. Contudo, no caso em que houver apreensão da chave, é imprescindível que ela seja submetida à perícia, nos termos do artigo
158
do
Código de Processo Penal
.
(TJ-MG, Bem Infring e de Nulidade 0039268-15.2019.813.0210, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado em 30/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA PRESENTE NO ARTIGO
155
,
§ 4º
,
III
, DO
CÓDIGO PENAL
- IMPERIOSIDADE - PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO DE OFÍCIO - NECESSIDADE - REPOSICIONAMENTO SOBRE O TEMA - QUESTÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA - POSSIBILIDADE.
- Se as provas não deixam dúvidas da utilização de chave falsa no cometimento do furto, imperioso o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo
155
,
§
4º
,
III
, do
Código Penal
. - A realização de exame pericial é prescindível para a constatação do emprego da referida qualificadora, quando as demais provas carreadas aos autos demonstrem com segurança seu uso. - Consoante tese fixada pela Terceira Seção do STJ, afeta ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), "a causa de aumento prevista no
§ 1º
do art.
155
do
Código Penal
(prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". - É necessário o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação nesta instância.
(TJ-MG -
Apelação Criminal 1.0011.20.000471-8/001
, Relator (a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2022, publicação da sumula em
08
/
07
/
2022
).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CHAVE FALSA - EMPREGO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA.
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res na posse do agente, aliada aos demais indícios, são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Atestado o emprego de chave falsa para o cometimento do furto por prova testemunhal, não se pode falar em decote da qualificadora prevista no art.
155
,
§ 4º
,
III
,
CP
. V.V. São irrelevantes a apreensão e a perícia se houver prova inequívoca da utilização da chave falsa. Contudo, no caso em que houver apreensão da chave, é imprescindível que ela seja submetida à perícia, nos termos do artigo
158
do
Código de Processo Penal
.
(TJ-MG -
Apelação Criminal 1.0210.19.003926-8/001
, Relator Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2022, publicação da Súmula em
20
/
07
/
2022
).

Assim, em casos como o ora posto, tenho por viável a flexibilização do disposto no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, não devendo ser demandado maior empenho dos recursos estatais, já tão escassos, pois devidamente demonstrada a qualificadora pela existência de outras provas como bem anotou o magistrado sentenciante.

Portanto, atento às provas produzidas, sobretudo a prova testemunhal, mantenho o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no artigo
155
,
§
4º
, inciso
III
, do
Código Penal
.

4. DA REALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NO CASO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.

Quanto ao pedido da Defesa para conceder o benefício da Suspensão Condicional do Processo ao acusado, no caso de desclassificação da pena de furto, adianto que julgo
prejudicado
o ora pedido.

A pena, tampouco a capitulação do crime de furto fora alterada, por essa razão inviável a realização da suspensão condicional do processo em prol do acusado. Mantida sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa.

5. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Adianto que
não conheço
do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos de reclusão, além de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 16/06/2023